Tribunal: TCU
Processo: 023.737/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7451/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.737/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Costa (XXX.113.674-XX); Angelica Cordeiro de Oliveira (XXX.224.744-XX); Deisy Anny Bomfim (XXX.525.934-XX); Eliedson Rafael de Carvalho (XXX.215.714-XX); Ingrid Tavares de Lima (XXX.086.614-XX); Jaianny Fernandes Duarte (XXX.829.194-XX); Roberta Samara Nunes de Lima (XXX.734.535-XX); Vanessa Pinheiro Rodrigues (XXX.055.724-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.